Tribunal: TJDFT
Processo: 0751344-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE EM CASO DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta a impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício após a Lei no 13.964/2019 e a desnecessidade da prisão ante a primariedade do paciente e as circunstâncias do caso. Pede-se a revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, diante de manifestação do Ministério Público por medidas cautelares diversas, é legal; (ii) Estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão de prisão em flagrante em preventiva, em desacordo com o pedido do Ministério Público por medidas cautelares diversas, não configura atuação de ofício do juiz, desde que fundada no poder jurisdicional e devidamente motivada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência do STJ e do STF admite a conversão de prisão em flagrante em preventiva quando há provocação do Ministério Público, ainda que para medidas cautelares distintas, afastando a ilegalidade da decisão judicial.
5. A gravidade concreta do crime imputado ao paciente, caracterizada pelo roubo com emprego de violência real, indicada pelo relato da vítima e evidenciada pelos danos físicos causados (rasgo da camisa da vítima), justifica a prisão preventiva como medida necessária para garantir a ordem pública.
6. A posse de celular objeto de crime anterior, aliado à anotação por suposta prática de crime contra a mulher em contexto de violência doméstica, reforçam a probabilidade de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, aspectos que afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam os elementos concretos que justificam a segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 234.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.02.2024; STJ, AgRg no HC no 846.420/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 05.10.2023; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16.08.2024.